Tribunal: TJSP
Processo: 1002187-15.2021.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. 1. Presente erro material, é o caso de se acolher os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos excepcionalmente infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação. 2. Com efeito, partindo dos mesmos pressupostos anteriormente esposados, o fato de a licença ter sido expedida posteriormente à decisão em ação civil pública que suspendeu o artigo de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. 1. Presente erro material, é o caso de se acolher os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos excepcionalmente infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação. 2. Com efeito, partindo dos mesmos pressupostos anteriormente esposados, o fato de a licença ter sido expedida posteriormente à decisão em ação civil pública que suspendeu o artigo de lei que embasa o pedido ora formulado, tem-se que não há ilegalidade ou infração aos postulados administrativos no condicionamento da licença à construção dos equipamentos designados na lei em comento. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Apelação desprovida.